Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704275-43.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZULEIDE PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Maria Zuleide Pereira da Silva (ID 53117447) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725117 00043.144179 3 95050000002119 (ID 53117448), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725117 00043.201177 8 95070000002119 (ID 53117451). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator